Tribunal: TJSP
Processo: 1007421-31.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de veículo – Obrigação de restituição de quatro parcelas do financiamento – Controvérsia em contestação – Reunião de documentos comprobatórios da não compensação do cheque emitido para pagamento – Impossibilidade de transferência dos riscos do negócio ao apelado – Ciência a respeito da possibilidade de oscilação do preço do veículo no mercado – Teoria

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de veículo – Obrigação de restituição de quatro parcelas do financiamento – Controvérsia em contestação – Reunião de documentos comprobatórios da não compensação do cheque emitido para pagamento – Impossibilidade de transferência dos riscos do negócio ao apelado – Ciência a respeito da possibilidade de oscilação do preço do veículo no mercado – Teoria da perda da chance que exige prejuízo real e certo, dentro de juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade – Veículo Palio negociado em substituição – Apreensão do veículo a que deu causa do apelado – Obrigação de restituição do valor de mercado fixado pela tabela FIPE.

Apelação parcialmente provida.